Tribunal: STF
Processo: RE 104962
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-18
Data de publicação: 1993-03-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de
divergência. Subsistem, no STF, os embargos de divergência
interpostos anteriormente à vigência da Constituição de 1988, ou se
se tratar de acórdão precedente a 5/10/1988, embora o tema verse
matéria infraconstitucional. Decisão do Plenário, nos ERE nº
111.957-8. Preliminar de incompetência do STF rejeitada. ICM.
Creditamento do valor correspondente, na importação de matéria-prima
isenta. Ação declaratória. Correção monetária do crédito respectivo.
Divergência demonstrada sobre esse ponto. A jurisprudência do STF
consolidou-se no sentido de que não cabe, em ação declaratória,
correção monetária do valor referente ao crédito de ICM, na
importação de matérias-primas isentas. Precedentes do STF. Embargos
de divergência conhecidos e, nesse ponto, recebidos.